Tribunal: TJMT
Processo: 0002375-60.2012.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Recurso Inominado no 0002375-60.2012.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: Glaudemir Jacó da Rocha.
Recorrido: Município de Primavera do Leste.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RESCISÃO - DANOS NO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A falta de realização de vistoria prévia afasta a possibilidade de condenação ao pagamento das reformas que tiveram de ser realizadas no imóvel, pois ausente prova segura para demonstrar as condições em que o bem foi entregue à locatária.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002375-60.2012.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GLADEMIR JACO DA ROCHA - CPF: 468.876.361-15 (RECORRENTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), LILIAN LOURENCO RODRIGUES - CPF: 016.934.641-28 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), POLLIANA PATRICIA PIOVESAN - CPF: 018.825.401-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), CLAUDIA REGINA DA SILVA - CPF: 026.824.521-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RESCISÃO - DANOS NO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A falta de realização de vistoria prévia afasta a possibilidade de condenação ao pagamento das reformas que tiveram de ser realizadas no imóvel, pois ausente prova segura para demonstrar as condições em que o bem foi entregue à locatária.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020